Tribunal: TJDFT
Processo: 0740959-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740959-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIDES JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARIDES JOSE DE ARAUJO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação do cumprimento de sentença, homologou os cálculos realizados pela Contadoria. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “ao se quitar o saldo devedor de cada contrato concomitantemente com a contratação de novo empréstimo com saque de valores líquidos, eram utilizados como base de cálculo valores já negociados anteriormente somados aos novos juros aplicados”. Defende que “mesmo que contratos tenham sido encerrados em razão das sucessivas renovações dos empréstimos, ainda assim, os juros referentes a estes contratos foram pagos integralmente através do abatimento na liberação dos valores dos contratos renovados” e que “a elaboração do cálculo deve ser efetuada abrangendo, também, os juros incidentes no valor da quitação de cada contrato, uma vez que nos referidos valores também havia juros embutidos e que foram pagos pelo exequente”. Por fim, pede o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o reconhecimento do seu direito a receber a diferença dos juros cobrados com capitalização mensal, abrangendo todo o período dos contratos, devendo as prestações serem levadas a valor presente na data do pagamento e calculada a diferença entre o valor devido e o valor pago Preparo (ID Num. 51729284). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, o requisito da probabilidade do direito não está presente, pois a decisão que homologou os cálculos está baseada em cálculos realizados pela contadoria judicial, bem como pelo dispositivo da sentença. Assim, estando subsidiada a decisão recorrida em cálculos apresentados pela contadoria e os cálculos se mostrando razoáveis, não há que se falar em probabilidade do direito e nem em possibilidade de dano grave ou de difícil reparação. Além disso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, pois, além dos fundamentos já expendidos, a decisão foi clara em consignar que “a Contadoria considerou em seus cálculos os valores efetivamente pagos pela parte até o encerramento de cada um dos contratos”. Ademais, não se vislumbra, de imediato, incoerência nos cálculos apresentados pelos exequentes e também os realizados pela contadoria judicial e homologados pelo juízo. Portanto, em análise sumária, não se vislumbram presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador